Tribunal: TJDFT
Processo: 0746063-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746063-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Hertania da Silva Batista Richard Souza Batista Ruthylanya Souza Batista Palmeira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 77536027) interposto pelo Distrito Federal. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705323-45.2025.8.07.0018, assim redigida (Id. dos autos do processo de origem): “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 244402289), na qual alegou: a) prescrição; b) ilegitimidade ativa - IRDR 21. Quanto ao mérito, incorreção do cálculo pela Selic, porque estaria sendo aplicada com anatocismo, eis que baseada na Resolução 303 do CNJ e excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 247480051. É o relatório. DECIDO. DA ILEGITIMIDADE ATIVA - IRDR 21 No caso, o servidor RUFINO JOSE BATISTA não se enquadra na Tese firmada pelo IRDR 21, pois era filiado ao SINDIRETA e não possuía vinculação com qualquer outro sindicato, conforme fichas financeiras de ID no .235157815 Afasto, assim, a tese do presente caso. DA PRESCRIÇÃO O SINDIRETA/DF, em 27/02/2025, na qualidade de substituto processual, ajuizou a competente tutela cautelar coletiva de protesto – processo n. 0701891-18.2025.8.07.0018 – em curso na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, consoante se observa dos documentos juntados na inicial (ID no 235157816, p. 108), fato este que interrompeu a prescrição. Dessa forma, afasta a prejudicial de mérito arguida. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observa-se que no título executivo que deu origem a este cumprimento não foram fixados os parâmetros de cálculo. Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, não há que se falar em excesso de execução. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC." Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Assim, REJEITO a alegação. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 238466565. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. O pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa somente será analisado em momento posterior, quando da eventual interposição de recurso, devendo o Cartório, de imediato, fazer conclusão dos autos com as certificações cabíveis. Publique-se. Intimem-se.” O agravante argumenta que os recorridos não seriam titulares do crédito perseguido na origem, em razão da aplicação, à hipótese, da tese fixada no IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Alega, ademais, que devem ser verificados, na hipótese, os efeitos do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão exercida. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o intuito de obstar a eventual expedição de ordem de pagamento na pendência do julgamento do presente recurso. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se os agravados são, de fato, os titulares do crédito perseguido na origem e se devem ser reconhecidos os efeitos do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão por eles exercida. Em relação à alegação de ausência de titularidade, pelos sucessores do Sr. Rufino José Batista, do crédito perseguido na origem em razão da aplicação da tese orientadora do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça, não deve ser acolhido o argumento articulado pelo Distrito Federal. Com efeito, há na aludida tese uma peculiaridade que deve ser agora ressaltada, referente à observância do princípio da unicidade sindical, nos moldes da regra prevista no art. 8o, inc. II, da Constituição Federal. É admitido o desmembramento de sindicatos representantes de categorias genéricas por meio da criação de entidades sindicais representantes de categorias específicas, sem que essa circunstância caracterize ofensa ao preceito da unicidade sindical. Isso não obstante, diante da criação de entidade sindical própria, fica afastada a possibilidade de representação de determinada categoria funcional pelo sindicato originário, exatamente em respeito ao princípio da unicidade aludido. Por essa razão o entendimento sedimentado pela Egrégia Câmara de Uniformização no IRDR no 21 reforça a necessidade de que a substituição do servidor pelo Sindireta-DF seja exclusiva. Dito de outro modo, para o reconhecimento da titularidade do crédito respectivo, decorrente da sentença proferida nos autos do processo no 0039026-41.1997.8.07.0001, a categoria integrada pelo servidor não deve ter seus interesses defendidos por outra entidade sindical que não seja o Sindireta – DF, exceto se a criação do sindicato mais específico for superveniente ao ajuizamento da ação coletiva. Ocorre que o Sindfaz-DF foi fundado aos 25 de outubro de 2010, ou seja, em data posterior à propositura da demanda em desfavor do Distrito Federal (autos no 32159/97). Nesse cenário o servidor público vinculado à carreira fazendária que, a seu turno, passou a ser representada pelo Sindfaz-DF pode figurar como credor em incidente de cumprimento da aludida sentença coletiva, diante da inexistência da aludida pessoa jurídica à época do ajuizamento da ação. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. TÍTULO CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. SERVIDOR PERTENCENTE, À ÉPOCA, À CATEGORIA PROTEGIDA PELO REFERIDO SINDICATO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMAS 1170/STF E 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUSIFICENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MERITO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. 1. Por meio do art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, foi instituído o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, tendo sido suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 (para toda a categoria de servidores retrocitada). 1.1. O SINDIRETA/DF ajuizou em prol da categoria por ele defendida a ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, quando foi suspenso o direito citado, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. 1.2. Conquanto o ente público tenha alegado a ilegitimidade do exequente para o cumprimento de sentença coletiva em questão, ao argumento de violação aos princípios da unicidade sindical e da especificidade, porquanto este pertenceria à categoria protegida pelo SINDFAZ/DF, não se pode perder de vista que o referido sindicato foi fundado apenas em outubro/2010, enquanto a ação coletiva retromencionda que deu origem ao título exequendo foi proposta em 1997. Visto isso, à época do ajuizamento da ação coletiva que reconheceu a ilegalidade da suspensão do auxílio alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/95, o exequente, por ser servidor da Administração direta do Distrito Federal, era representado pelo SINDIRETA-DF, não havendo se falar em sua ilegitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva nem se vislumbrando qualquer mácula ao princípio da unicidade sindical ou da especificidade. Preliminar rejeitada. 2. Apesar de o Plenário Virtual do STF ter reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (Tema 1170), concernente à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, não se constata qualquer determinação de suspensão dos feitos que tratem da mesma matéria. Ao contrário, por meio da decisão publicada no DJE de 22/2/2023, restou indeferido o pedido de suspensão nacional de processos. 2.1. Ademais, considerando o julgamento do RE 1.317.982/ES (Tema 1170) no dia 12/12/2023, o respectivo pedido de suspensão perdeu o objeto. 3. Em 18/10/2022, o STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 3.1. Na espécie, vale salientar que a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos está insculpida nos arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, ao estabelecerem que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, pois “[a] necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”. 3.1.1. Considerando que no título exequendo inexiste determinação de prévia liquidação, depreendendo-se a apresentação de meros cálculos aritméticos, e que o exequente juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ. 4. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 4.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI’s no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. 4.2. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019). 4.3. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. 4.4. Esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. 4.4.1. Não se pode olvidar que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado em sede de recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 4.5. Ao caso não se aplica o entendimento fixado pelo STF no RE no 730.462 (Tema 733), tendo em vista que a discussão está relacionada a correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública. 4.6. Sobre o julgamento de improcedência da ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000, a análise da referida ação ficou adstrita aos seus pressupostos de cabimento, não tendo sido realizada qualquer análise acerca da manutenção da TR como índice de correção monetária a ser aplicado ao caso ou sua substituição pelo IPCA-E, logo, o julgamento da ação rescisória em menção em nada influencia no entendimento externado. 5. Não se pode deixar de registrar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 5.1 Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. 5.2. O art. 3o da EC no 113/2021 não pode ser aplicado de forma retroativa, em razão do princípio da irretroatividade das leis e porque a lei que define os juros e a correção monetária possui natureza processual, logo, publicada nova lei tratando da matéria, deve esta ser aplicada aos processos em curso, em razão de tais consectários legais incidirem sob um regime de trato sucessivo, observando-se o princípio tempus regit actum. Por consequência, ainda que a decisão transitada em julgada imponha a aplicação dos índices anteriores, haverá incidência da SELIC sobre tais valores a partir de 9/12/2021, não havendo se falar em sua aplicação apenas sobre o valor principal. 6. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1818856, 0744077-81.2023.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 905 DO STJ. 1. Não há determinação de suspensão dos processos que tratam da controvérsia abordada pelo Tema 1170 da repercussão geral do STF, que já foi julgado na data da conclusão deste acórdão. Também não se aplica o IRDR 21, ante as peculiaridades do caso. 2. O servidor da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, é legítimo para se utilizar do título executivo ajuizado por sindicato que representava sua carreira à época (SINDIRETA/DF), pois o atual sindicato de sua categoria não existia na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997. 3. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal. 4. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 5. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada quando a ação coletiva transita em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1866524, 0707447-89.2024.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Assim, é possível concluir que os recorridos, como sucessores do Sr. Rufino José Batista, são titulares do crédito perseguido nos autos do processo de origem, como corretamente destacado pelo Juízo singular. A respeito da alegação de que teria transcorrido o prazo prescricional referente à pretensão exercida na origem, também não merece ser acolhido o argumento articulado pelo agravante. A sentença que constituiu o crédito perseguido na origem, proferida na ação coletiva no 32.159/1997, transitou em julgado aos 11 de março de 2020. Nesse sentido, os efeitos da prescrição quinquenal, aplicável à Fazenda Pública em todas as hipóteses, nos termos da regra prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, poderiam ser verificados aos 11 de março de 2025. Como o presente cumprimento de sentença somente foi requerido aos 9 de maio de 2025, o ente público alega que é evidente o transcurso do prazo prescricional aludido. Como corretamente anotado pelo Juízo singular, no entanto, a entidade sindical que substituiu, na demanda coletiva, o Sr. Rufino José Batista, de quem os agravados são sucessores, propôs judicialmente o protesto referido nos autos no 0701891-18.2025.8.07.0018, aos 27 de fevereiro de 2025, com o intuito de interromper o transcurso do prazo prescricional, nos termos da regra prevista no art. 202, inc. II, do Código Civil. A despeito do entendimento em sentido contrário, defendido pelo agravante, a interrupção do prazo da prescrição com o ajuizamento da referida “ação de protesto” aproveita ao credor individual, independentemente de sua expressa inclusão no aludido processo. Assim, com a interrupção da contagem do prazo prescricional aos 27 de fevereiro de 2025, e com a subsequente retomada, desde o início, do transcurso do aludido prazo, a ser então contado pela metade, nos termos da regra prevista no art. 9o do Decreto no 20.910/1932, evidencia-se que o presente requerimento de cumprimento de sentença, formulado aos 9 de maio de 2025 não foi atingido pelos efeitos da prescrição. A afetação desse tema ao julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, não deve conduzir à suspensão da presente marcha processual, pois a determinação nesse sentido, expedida pela Colenda Corte Superior de Justiça, teve por objeto singelamente os recursos especiais e os agravos em recursos especiais, não devendo ser aplicada, portanto, à presente hipótese. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO SUSPENSO. DIREITO. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO COLETIVA EM CURSO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CURSO PROCESSUAL. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO DO STJ ATÉ O EXAME DO TEMA 1.033. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DA HIPÓTESE DETERMINADA. CRÉDITO. AFERIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. ATUALIZAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. (RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ). ATUALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. FÓRMULA LEGAL. TERMO FINAL. ADVENTO DA EC No 113/2021. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. CRÉDITO ATUALIZADO E INCREMENTO DE JUROS DE MORA ATÉ O ADVENTO DA INOVAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANATOCISMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DESTACAMENTO DOS JUROS APLICADOS ATÉ ENTÃO. INVIABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO EDITADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (RESOLUÇÃO CNJ No 303/19, ART. 22, §1o). PRESUNÇÃO DE CONFORMAÇÃO. ARGUIÇÃO REFUTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado em desfavor do Distrito Federal, rejeitara a prejudicial de mérito de prescrição que agitara e, quanto ao mais, acolhera em parte a impugnação que manejara, de modo a remeter os autos à Contadoria Judicial, a fim de que proceda ao ajuste dos cálculos, fazendo incidir, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do agravo adstringem-se (i) à aferição se o crédito exequendo tivera sua exigibilidade fulminada pela prescrição, e (ii), acaso remanesça hígido o objeto da pretensão, se ressoa escorreita a fórmula de atualização monetária do crédito executado ratificada pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de dezembro/2021 – data em que entrara em vigor a EC no 113/2021 –, considerando-se os juros e correção. III. Razões de decidir 3. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se noquinquêniosubsequente, em se tratando de crédito detido em face da Fazenda Pública (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150), se permanece inerte o credor. 4. Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, em que se aperfeiçoara o título executivo, executivo cuja tempestividade restara reconhecida resta interrompido, nessa oportunidade, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva, pois, figurando como integrantes da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontravam-se substituídos pelo exequente na execução coletiva e integraram, de forma indireta, a pretensão coletiva, porquanto substituídos pelo ente sindical. 5. Interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento de sentença coletivo, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão individual de substituído se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, descerrando que, havendo o servidor substituído pelo ente sindical, alcançado que fora pela interrupção da prescrição, deflagrado o cumprimento individual de sentença no interregno compreendido nos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses subsequentes à extinção do executivo coletivo em relação à sua pessoa, por dele ter desistido, desponta inviável o reconhecimento do implemento do prazo prescricional remanescente (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, súmula 383). 6. A determinação de sobrestamento do curso dos processos que têm como objeto a questão afetada pela Corte Superior de Justiça - afetada pela 2a Seção do STJ, em 30/10/2019, tema 1.033 -, pertinente à “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, alcançara apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial em trânsito na própria Corte Superior, não contemplando, pois, os que transitam nos graus ordinários de jurisdição (Resp no 1.801.615/SP e Resp 1.774.204/RS). 7. De conformidade com o disposto no artigo 24 da Resolução CNJ no 303/2019, a atualização do saldo remanescente, para fins de expedição de requisição de pequeno valor, dar-se-á de forma contínua até o seu efetivo pagamento, daí defluindo que, guardando os cálculos apresentados pela exequente subserviência às exigências legalmente estabelecidas, notadamente por não se tratar de retificação de RPV ou precatório já expedidos, mas de da expedição de nova RPV, a apuração por ela levada a efeito deve ser ratificada. 8. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o). 9. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). 10. Ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade. IV. Dispositivo 11. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 2022017, 0714069-53.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025) (Ressalvam-se os grifos) "DIREITO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROTESTO INTERRUPTIVO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE “BIS IN IDEM” OU ANATOCISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação aos cálculos da parte “exequente”, questionando a aplicabilidade da Resolução n.o 303/2019 do CNJ (metodologia de aplicação da SELIC) para atualização do débito em fase de cumprimento individual de sentença coletiva. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0033881-20.2015.8.07.0018 (antigo processo n.o 2015.01.1.125134-3), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e o próprio Distrito Federal. A sentença coletiva condenou os entes públicos, para que os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por exercerem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto n.o 25.324/2004, façam jus à revisão dos proventos de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, para que reflitam a jornada efetivamente cumprida. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à (i) prescrição da pretensão executiva; (ii) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo. III. Razões de decidir 4. No caso de ação coletiva em que ocorre condenação da Fazenda, o prazo prescricional de cinco anos para promover a execução individual da sentença coletiva é interrompido pela propositura do protesto pelo sindicato, recomeçando a correr pela metade do prazo (dois anos e meio) (Decreto n.o 20.910/1932, artigos 1o, 8o e 9o e Súmula 150 do STF). 5. Considerando o lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento da ação de protesto interruptivo da prescrição, o prazo prescricional da execução individual recomeça a correr por dois anos e meio (metade do prazo prescricional quinquenal). Dessa forma, o termo final da prescrição ao cumprimento individual da sentença coletiva proveniente do processo n.o 0033881-20.2015.8.07.0018 (antigo processo n.o 2015.01.1.125134-3) ainda não foi alcançado. 6. Existe a afetação do Tema Repetitivo 1033 do Superior Tribunal de Justiça, em que a questão submetida a julgamento é a “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Entretanto, há determinação de suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância (ProAfR no REsp n. 1.801.615/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 15/10/2019, DJe de 30/10/2019). Por consectário, incabível a suspensão do curso processual do presente recurso. 7. Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou norma de que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (CNJ, Resolução n.o 303/2019, art. 22, §1o). 8. Desse ato normativo depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, porque após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo). 9. Por esse motivo, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não constitui anatocismo nem “bis in idem”. 10. Esse ato normativo está fundamentado na competência constitucionalmente prevista para o Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 103-B, § 4o, caput e inciso II) a subsidiar qualquer violação ao princípio da separação dos poderes. A Resolução n.o 303/2019 do CNJ apenas serve de fundamento para uma maior efetividade e uniformidade à aplicação das normas previstas na E.C. n.o 113/2021, sem qualquer violação ao artigo 167, inciso I da Constituição Federal. 11. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a competência daquele órgão e a constitucionalidade de sua atuação, inclusive delegando competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos, na Questão de Ordem nas ADIs n.o 4357/DF e 4425/DF. No mais, nem o Tema 1.349 do STF nem a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.435/RS afastaram a presunção de legalidade do referido ato normativo, uma vez que não houve deferimento de medida liminar ou julgamento da matéria. IV. Dispositivo 12. Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão 2015444, 0704165-09.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025 (Ressalvam-se os grifos) “I – AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXECUTADO E EXEQUENTES. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 39.376/94. II – RECURSO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL COLETIVO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO OCORRIDA NA SEGUNDA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECOMEÇO DA CONTAGEM POR DOIS ANOS E MEIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. VALOR PRINCIPAL POSTULADO NA EXORDIAL SUPERIOR ÀQUELE INDICADO NO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO DEVEDOR. III – RECURSO DOS EXEQUENTES. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. PENDÊNCIA DA DISCUSSÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PARCELA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA. TEMA 28 DO STF. INCAPLICABILIDADE. IV – RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso do executado. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932. 2. Caso concreto em que, interrompida a prescrição com o ajuizamento da ação de protesto judicial coletivo, portanto na segunda metade do prazo quinquenal, a prescrição voltou a fluir, por dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da sentença que homologou o protesto. Prescrição não consumada. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Recurso Especial 113.418/RS submetido ao regime de recursos repetitivos, afirmou cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença quando acolhida, ainda que parcialmente, impugnação oposta pelo executado ao crédito exequendo reclamado pelo exequente. 3.1 Na espécie, reconhecido o excesso de execução, o arbitramento da verba honorária deve ter como base de cálculo o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor. 4. Recurso dos exequentes. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 da repercussão geral, no caso, pendente a discussão quanto à prescrição da pretensão executória, não há parcela incontroversa a ser recebida pelos exequentes, haja vista persistir a controvérsia quanto à exigibilidade do próprio título executivo. 4.1 Não resolvida em definitivo a questão aventada pelo executado, em suas razões recursais, acerca da prescrição, inviável cogitar a expedição de requisição de pagamento antes do trânsito em julgado da decisão recorrida. 5. Recurso do executado conhecido e parcialmente provido. Recurso dos exequentes conhecido e desprovido. (Acórdão 1933005, 0711933-20.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator